Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-47.2011.8.11.0109
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000566-47.2011.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 964.679.161-15 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 964.679.161-15 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - RECURSO DO RÉU - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS
810/STF e 905/STJ (IPCA-E) E DA EC 113/2021 (SELIC) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVISÃO DO VALOR - PERCENTUAL MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador expõe os motivos de seu convencimento.

A atualização do débito demanda a observância dos critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da EC

113/2021.

É inviável a redução dos honorários de sucumbência em patamar abaixo do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA contra sentença do juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais ajuizada por JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA, assim dispondo após o julgamento dos embargos de declaração
- verbis:
Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
acolho em parte os pedidos formulados na ação
, nos termos da fundamentação
retro,
para condenar o Município de Marcelândia ao pagamento da gratificação de função a autora (com base no paradigma) compreendidas entre os meses de agosto/2006 até maio/2011, ressalvadas aquelas comprovadamente pagas e o período de afastamento da autora, mais todos os reflexos em férias e 13º salário, acrescidos de juros de mora de 1% e correção monetária pelo IPCA a partir da citação válida do requerido (07.03.2012 - 64751864 - Pág. 53), devendo o imposto de renda ser calculado mensalmente, nos termos do que recomenda os artigos 12-A e 12-B, da Lei 7.713/88”
Rejeitou o pedido de reconvenção e condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas, bem como dos honorários advocatícios (art. 85,
caput
), que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação da ação e do valor da causa da reconvenção, na forma do art. 85, § 2º, do CPC (id. 159788788 e id. 159788794).

Em suas razões para reforma da sentença, preliminarmente, o recorrente suscita nulidade por falta de fundamentação, ao argumento de que “
não se
descobre em que se firmara e fundamentara a posição judicial de julgar parcialmente procedente o pleito em desfavor da Requerida/Apelante. Aliás, não se observou a diferença existente entre os trabalhos realizados, os cargos de chefia, entre os paradigmas, desprezando-se o Juízo de piso tais diferenças”.
Propugna a atualização débito conforme os Temas 905/STJ e 810/STF, e requer a reanálise do
quantum
fixado a título de honorários (10%), uma vez que desconsiderada a parcial procedência do pedido (id. 159788792).

Contrarrazões (id. 159788797).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, verificou que m
atéria não fundamenta a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, no exato teor do art. 178 do CPC e 127 da CF/88 (id. 16691220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENÇÃO

Segundo o recorrente, a sentença seria nula por não ter fundamentado adequadamente a decisão de parcial procedência do pedido, além de não observar as diferenças entre os trabalhos realizados.

A alegação, contudo, não prospera, porquanto, já na decisão saneadora, o magistrado
determinou a juntada dos controles de jornada da autora e do paradigma, o servidor Silmar Reginaldo Lopes Gallo, ouvido como testemunha, o qual declarou que ele e a autora tinham o mesmo cargo e exerciam basicamente a mesma função.

Em relação ao fundamento legal, o juízo pautou na
Lei Complementar Municipal nº 004/2005, cuja seção IV dispõe sobre as gratificações e dos adicionais, e Lei Complementar n.

01/2005, alterada pela Lei Complementar n. 05/2005, para concluir, a vista dos documentos nos autos, que
“ parte autora tem direito ao recebimento da gratificação de função compreendida entre agosto/2006 a maio/2011, ressalvados os meses comprovadamente pagos e o período que a autora ficou afastada da função, seja por interesse particular ou por saúde”.

O Douto juízo fez constar, ainda, que
“Dos documentos colacionados nos autos a Municipalidade em nenhum momento justifica com clareza os motivos ensejadores da suspensão do pagamento da gratificação de função, sendo que a gratificação de função é prevista por Lei Municipal 01/2005, sobre o Plano, Cargo e Carreira dos Servidores Público, em seus arts. 21,
caput
, e 22 [...]”
, contudo, o ora recorrente não desenvolveu qualquer raciocínio, mínimo que fosse, hábil a refutar o fundamento eleito.

Pertinente a atualização do débito, matéria de ordem pública e, também objeto de recurso, i
ncidirá
correção monetária
pelo IPCA-E e juros de mora em percentual equivalente aos aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997),
observando-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021,
efeito da promulgação da Emenda Constitucional n. 113 (DOU 9/12/2021) e do julgamento da ADI 7047/STF (01/12/2023),
a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

É ainda objeto do recurso, a revisão do
quantum
fixado a título de honorários, o que não se faz possível, já fixado no percentual mínimo, na forma estabelecida no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Noutro aspecto, porém, a parcial procedência do pedido não autoriza a sucumbência ínfima de que trata o art. 86, Parágrafo único, do mesmo Código, tendo em vista que a autora foi vencida
em parte dos seus pedidos, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. Como se depreende, a autora requereu o pagamento de diferenças salarias acumuladas de agosto/2006 até maio/2011 e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sendo certo que este formulou pedido de reconvenção.

Verifica-se que foi julgado procedente apenas o pedido referente ao dano material, com a ressalva das parcelas comprovadamente pagas e o período de afastamento da autora, e que o réu sucumbiu no pedido de reconvenção. Assim, redimensiono a sucumbência na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
determinar a atualização do débito em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/2021 e redimensionar a sucumbência na proporção de
60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024